Tribunal: TJDFT
Processo: 0727542-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PESSOA JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. HIPOSSUFICIÊNCIA. APLICAÇÃO DA REGRA ORDINÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DO CPC.
I – A utilização do recurso obtido pelo financiamento no incremento da atividade negocial da empresa contratante impede o seu enquadramento como consumidora, sendo insuficiente a simples alegação de que se trata de contrato de adesão. Inaplicabilidade do CDC.
II – Ausente a hipossuficiência econômica ou técnica da agravada-embargante, pessoa jurídica, tendo em vista o ponto controvertido a ser elucidado, qual seja, a existência ou não de capitalização de juros, é indevida a inversão do ônus da prova. Aplicação da regra ordinária de distribuição do ônus da prova estabelecida no art. 373 do CPC. Mantida o deferimento da prova pericial, a ser custeada pela agravada-embargante, que a requereu, art. 95, caput, do CPC.
III – Agravo de instrumento parcialmente provido.